Tribunal: STF
Processo: HC 215049
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-22
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. PREJUDICIALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 706.832/SP, concedendo, parcialmente, a ordem, de ofício.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, e 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 816 dias-multa, pela prática dos crimes previstos, respectivamente, nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico); e à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito).



    3. Contra essa decisão, a defesa e o Ministério Público interpuseram apelação. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, para reduzir a pena do paciente pelo crime de tráfico de drogas para 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa. O Tribunal também deu parcial provimento à apelação do Ministério Público, para majorar a pena aplicada pelo delito de associação para o tráfico, para o montante de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 933 dias-multa, bem como para aumentar a reprimenda pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator não conheceu da impetração, mas concedeu, de ofício, a ordem para “reduzir as penas impostas ao paciente a 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa e a 3 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, ambas as multas no patamar mínimo legal, respectivamente, no tocante às condenações pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11. 343/06” (e-doc. 20, p.28).



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ilegalidade dos aditamentos da denúncia, pois inexistentes fatos ou circunstâncias novas que tivessem repercussão na tipificação, contrariando o art. 384, § 2º, do Código de Processo Penal. Afirmam a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois ausente justa causa para a medida. Alegam que a classificação do crime de tráfico de drogas como delito permanente não é suficiente para legitimar a violação de domicílio em qualquer hipótese. Afirmam inexistir situação de flagrante delito, havendo apenas mera suspeita por parte dos policiais, sendo confirmada a presença de drogas na residência somente após a entrada ilegal, o que não pode ser utilizado para justificar a licitude do ingresso. Arguem a ilegalidade da dosimetria da pena, porque ausente motivação idônea a justificar o aumento da pena-base.



    6. Pretendem, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilegalidade dos aditamentos da denúncia e da transgressão à inviolabilidade domiciliar. Sucessivamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, quanto aos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006.



    7. Em consulta ao sítio do STJ, em 17/10/2022, foi possível verificar que, antes mesmo da presente impetração, protocolada em 03/05/2022, a Quinta Turma, em 08/02/2022, havia negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 706.832/SP, no qual proferida decisão monocrática ora atacada.



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Este habeas corpus estaria voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, a qual não competiria ao Supremo Tribunal Federal apreciar (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso seria de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem, conforme precedentes desta Corte. Entretanto, havendo pronunciamento colegiado do STJ, ainda que não indicado pelo impetrante, conheço desta impetração, “considerados os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, que também se aplicam a essa ação constitucional penal” (HC nº 145.792/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/09/2017, p. 29/09/2017).



    9. Tem-se nos autos ter sido o paciente denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, e nos arts. 12 e 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003. Posteriormente, aditada a denúncia para acrescentar a imputação pelos crimes dos arts. 33, 34 e 35 da Lei 11.343, de 2006, e do art. 1º, caput, da Lei nº 9.613, de 1998.



    10. As instâncias antecedentes afastaram a alegação de nulidade processual em razão do aditamento à denúncia, considerando a inexistência de prejuízo à defesa, porquanto assegurado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Eis os fundamentos lançados pelo Tribunal de Justiça:



    “A despeito da argumentação defensiva, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício, mas a regularidade do aditamento da denúncia, com plena observância ao que disposto no artigo 384, § 2º, do Código de Processo Penal, a ponto de ter sido acolhido pelo Juízo de primeiro grau, sendo efetivamente garantida à Defesa ciência de seus termos e a possibilidade de resposta a todas as imputações. Ademais, na ocasião, a Defesa não manifestou oposição ao referido aditamento, o que confirma sua lisura.



    A existência, no ordenamento jurídico, de estruturas normativas próprias para o realinhamento de casuais situações dúbias, desde a capitulação da ocorrência até a admissão de novos fatos (artigos 383, 384, 410, todos do Código de Processo Penal), verificando-se, dentre eles, a prerrogativa do Ministério Público no aditamento da denúncia, conforme previsão do artigo 569 do Código de Processo Penal.



    ‘A regra alcança não apenas o fato principal a modificação das elementares do delito imputado -, mas também todas aquelas circunstâncias específicas de uma ou de algumas figuras delituosas e capazes de deslocar o tipo fundamental para uma modalidade especial’ (Fernando Da Costa Tourinho Filho, Manual de processo penal, 15. Ed. São Paulo, Saraiva, 2012, p. 856-857).



    Frise-se que, se a descrição dos fatos irrogados no aditamento da exordial apresenta-se em concordância com as condições do artigo 41 do Código de Processo Penal, permitindo o efetivo e amplo direito de defesa, inexiste prejuízo” (e-doc. 19, p. 6-7; grifos nossos).



    11. Embora os impetrantes tenham deixado de juntar ao processo o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 706.832/SP, consulta ao sítio eletrônico daquela Corte viabilizou o acesso integral à decisão, encontrando-se o pronunciamento disponível para acesso público. O STJ manteve a ótica assentando:



    “Por derradeiro, o aditamento da denúncia promovido pelo Parquet no curso da ação penal se deu regularmente, em observância ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, sem qualquer prejuízo à d. Defesa, a qual, inclusive, não se insurgiu tempestivamente à pratica do ato.”



    12. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o aditamento da denúncia pode ser feito, a qualquer tempo, com vistas a sanar omissões, desde que ocorra (i) em momento anterior à prolação da sentença final e (ii) seja oportunizado ao réu o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório” (RHC nº 113.273/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/06/2013, p. 14/08/2013). A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE QUADRILHA, CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 288 (REDAÇÃO ANTERIOR), 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESMEMBRAMENTO DE AÇÃO PENAL QUANTO A RÉU CUJA DENÚNCIA NÃO FORA RECEBIDA NA INSTÂNCIA SUPERIOR. OFERECIMENTO DE NOVA DENÚNCIA DE DISTINTO TEOR PERANTE O JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO ATINENTE AO INSTITUTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 1. A denúncia pode ser aditada a qualquer tempo antes da sentença final – garantido o exercício do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório –, modificando a situação jurídica do acusado, inclusive para fins de alteração da imputação e/ou inclusão de co-autores na peça acusatória; máxime quando a inicial sequer fora recebida originariamente e as alterações realizadas já após o desmembramento da respectiva ação penal, remetida ao juízo competente. (...)”.



    (HC nº 137.637/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/03/2018, p. 25/04/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ADITAMENTO À DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO NÃO CONFIGURADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os vícios alegados na denúncia ficam superados com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes. 3. Não há falar em arquivamento implícito, porquanto, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, a denúncia pode ser aditada a qualquer tempo antes da sentença final, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Precedente. 4. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido em situações excepcionalíssimas, quando envolvida a percepção, de plano, (i) da atipicidade da conduta, (ii) da incidência da causa de extinção punibilidade ou (iii) da ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 202.728-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    13. As instâncias antecedentes também pontuaram a inexistência de prejuízo, uma vez que amplamente assegurado o direito de defesa do paciente. Desse modo, incide ainda o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual não se reconhece  nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição.



    14. Quanto à alegação de ilicitude do ingresso de policiais no domicílio do paciente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    15. No caso, o Juízo de origem, ao proferir sentença condenatória, descreveu a existência de autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente. Eis os fundamentos lançados:



    “Em audiência ocorrida no dia 09 de agosto de 2014 (fl. 122), o Investigador Civil Devair de Souza Junior disse que trabalha na D.I.G. de S.J. do Rio Preto; relatou que estavam investigando um suposto traficante de nome Tiago, alcunhado ‘Moranga’, o qual traficava drogas em S.J. do Rio Preto e se utilizava de uma residência em Mirassol-SP para manejo das drogas; no dia dos fatos estavam de tocaia e viram uma motocicleta XT 660 pertencente a Tiago no local, oportunidade em que abordaram o réu Daniel e sua esposa saindo da residência; após Daniel autorizar a entrada, encontraram uma porção de maconha, o qual Daniel alegou ser para uso próprio, uma balança digital, uma arma de fogo .40, com dois carregadores, mais de 50 munições de diversos calibres, cerca de R$ 32.000,00 em notas trocadas e a motocicleta em nome de Tiago, de quem alegou, Daniel, ter comprado; posteriormente ao ocorrido a testemunha soube que Daniel tinha alcunha de ‘Bruxo’ ou algo do tipo; a delação seria de que a residência de Daniel era utilizada por Tiago; alegou que Daniel afirmou que as armas seriam de sua propriedade, mas que ao indagá-lo sobre seu funcionamento, não sabia manuseá-la, fator a demonstrar que guardava a arma e o dinheiro para um terceiro; admitiu que a maconha seria de sua propriedade; o dinheiro foi encontrado dentro do quarto de Daniel, dentro do guarda-roupa, em notas trocadas, como se oriunda fosse de venda de entorpecentes.



(...)



    O Investigador Civil Nelson Teixeira Freitas Junior relatou que ambos estavam sendo investigados pela prática de tráfico, que Daniel, vulgo ‘Bruxo’, era tido como ‘braço direito’ de Tiago, vulgo ‘Moranga’; em épocas passadas, Tiago se mudou para S.J. do Rio Preto, oportunidade em que começou a ser investigado pela inteligência de Rio Preto e trocar informações com Mirassol; disse que os investigadores de Rio Preto receberam informações de que chegaria uma grande quantidade de entorpecentes na residência de Daniel, e que o depoente acompanhasse a operação; durante a investigação não foram encontradas drogas na residência de Daniel, mas localizaram balança com resquícios de cocaína, arma de fogo de calibre .40, cartuchos e munições de diversos calibres; também encontraram R$33.000,00 em dinheiro e uma motocicleta na garagem que estava registrada no nome de Tiago. 



    Relatou o depoente que no decorrer das investigações, os ‘cabeças’ de Tiago foram sendo presos, até o momento em que Tiago foi preso em flagrante por tráfico; disse que a casa localizada no bairro Santa Claudia era de Daniel, vulgo ‘Bruxo’; no dia das buscas, a esposa de Daniel estava presente; em informações recebidas, disse que a casa de Daniel era utilizada para armazenamento e preparação das drogas para venda, onde também armazenavam o dinheiro percebido das vendas de entorpecentes. Nelson relatou que teve conhecimento de que Tiago frequentava a residência de Daniel e que em ocasião distinta, já os viu juntos em bares, como se fossem amigos; já viu a moto do ocorrido com Tiago outras vezes anteriormente à busca na residência de Daniel; no momento da apreensão das armas, Daniel disse que as armas eram dele, mas que se confundiu e divergiu por não saber explicar a que tipos de munições encontradas se tratavam. 



    Disse desconhecer o fato de que Daniel trabalhava com compra ou venda de veículos; na balança de precisão apreendida, foram constatados resquícios de pó branco; a testemunha acredita que os dois já estão associados há muito tempo, inclusive já eram investigados antes de Tiago se mudar para S.J. do Rio Preto. Disse que como não tinham mandado judicial de busca e apreensão, foram até o local dos fatos por delações da prática de tráfico de entorpecentes e dinheiro armazenado em razão da venda das drogas e armamentos, tendo ingressado na casa com autorização do morador; no imóvel foram apreendidos uma arma de fogo e munições de calibre 38, 40 e 45, uma balança com resquícios de pó branco, 03 rolos de plástico filme para embalagem e cerca de R$ 33.000,00; durante um tempo ficou em campana na residência de Daniel, sendo que no dia do ocorrido Tiago não esteve lá; a motocicleta estava em nome de Tiago e não foi apreendida; relatou que acompanhou as diligências, não apreenderam a motocicleta porque estava devidamente licenciada em nome de Tiago; durante as buscas, estava presente somente a esposa de Daniel; o plástico filme foi localizado na cozinha devidamente enrolado, sem resquícios de drogas; Nelson não soube dizer onde estava a arma encontrada e que somente acompanhou a diligência investigativa. Nelson afirmou que Daniel e Tiago tinham amizade, que já os viu juntos em bares e conversando pela cidade; a motocicleta de Tiago estava na área da casa de Daniel, o qual disse que havia comprado; relatou que durante as investigações viu Tiago na residência de Daniel, mas que não tinham nenhum fato concreto para surpreender em flagrante.



(...)



    O acusado Daniel Beraldi dos Santos negou a alcunha de ‘Bruxo’, relatou que é casado, possui filha e atualmente está recluso por associação criminosa; disse que não possui vínculo com Tiago, que um dos policiais presentes em audiência o abordou uma vez quando saía da igreja com sua família; quanto à arma, Daniel não sabia que a arma seria de uso restrito, que havia comprado uma motocicleta de um terceiro, cujo nome se recorda, o qual pediu que guardasse a arma até que o montante restante da venda fosse pago a Daniel; o acusado relatou que guardou a arma de fogo em sua posse até porque que no ano de 2014 sua casa foi assaltada cerca de 04 vezes e que por desdenho do policial desistiu de registrar ocorrência; o acusado disse que o dinheiro que vinha juntando não foi encontrado pelos assaltantes; disse não ser amigo de Tiago; relatou que Tiago recorreu até Daniel porque tinha urgência em vender a motocicleta e que após guarnecer a moto em sua casa, Tiago não foi mais até sua residência; após deixar a motocicleta na residência de Daniel, os policiais foram até sua casa, mas que nunca a usou; disse que vendia carros e motos; relatou ser usuário de maconha e cocaína e que fazia uso aos finais de semana; o acusado relatou que possuía a balança há muito tempo, que as vezes, utilizava a balança escondida para pesar sua cocaína, para conferir se estava correta a quantidade comprada.



    Disse que no dia do ocorrido estava recebendo uma visita de um possível comprador da motocicleta, quando os policiais adentraram sua residência perguntando pelo nome de um rapaz; o acusado disse que autorizou os policiais a entrarem em sua residência e disse ter uma arma em sua posse, a qual entregou; disse que o investigador Nelson o alertou que a arma seria de uso restrito e não poderia tê-la em sua casa; no momento da visita de um cliente para ver a motocicleta, estavam sua esposa e filha presentes; após o ocorrido, devolveu a motocicleta para Tiago, o qual nunca entrou em sua residência, somente na calçada; após o dia dos fatos, os policiais não mais retornaram; pegaram um plástico filme em sua cozinha, dentro de seu armário; Daniel disse que nunca mexeu na arma em sua residência, que estava desmuniciada e devidamente guardada; quanto ao dinheiro, disse que sua esposa sempre trabalhou, tinham várias contas a pagar e pensavam em quitar uma das dívidas ou comprar outro carro, porque tinham apenas um veículo e sua esposa trabalhava em S.J. do Rio Preto; relatou que nunca foi abordado por policiais, que conheceu o investigador Nelson no dia em que foram até sua residência e que o outro policial o abordou rapidamente saindo da igreja com sua família; disse que foi apreendida uma porção de maconha, equivalente a 02 cigarros; no dia dos fatos foi ameaçado por um policial, o qual alegou que acabaria com sua vida e que sabia onde sua esposa trabalhava; Daniel relatou que foi indicado por terceiro a Tiago para vender sua motocicleta.” (e-doc. 17, p. 3-7; e e-doc. 18, p. 3-4, grifos nossos).



    16. O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência”. (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).



    17. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    18. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ingresso em residência em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”. No caso, ante os contornos fáticos delineados nas instâncias antecedentes, tem-se caracterizada a justa causa para a ação policial.



    19. No julgamento da apelação, ao afastar a alegação de invasão de domicílio, o Tribunal de Justiça pontuou a existência de fundadas razões da ocorrência de crime permanente dentro da residência:



    “Incabível o reconhecimento da ocorrência de ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio na diligência que acarretou a apreensão do entorpecente e consequente custódia do apelante, por se tratar o delito de tráfico de entorpecentes de crime permanente, o que afasta qualquer ilicitude na ação policial, diante do estado de flagrância. Para a caracterização e consumação do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla, basta a verificação de apenas uma dentre todas as figuras verbais constantes no tipo penal, notadamente, a de ter em depósito substância entorpecente que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    A garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio comporta exceções, dentre elas o caso de flagrante delito, não podendo ser utilizada como subterfúgio para a prática de crimes.



(...)



    Com efeito, os policiais civis relataram que informações davam conta das condutas ilícitas praticadas pelos apelantes, conhecidos na região pelo envolvimento com o narcotráfico, desencadeando operação no sentido de averiguar a veracidade de tais dados, contando, inclusive com a realização de campanas, em dias e horários distintos, quando foi possível observar a movimentação de Tiago e Daniel, tanto na residência deste como em bares e locais públicos. Em incursão na residência de Daniel, lograram êxito em apreender substância entorpecente, arma de fogo e munições, chamando a atenção a existência de uma motocicleta no local, sabidamente de propriedade de Tiago.” (e-doc. 19, p. 9-10, grifos nossos).



    20. No mesmo sentido a decisão colegiada proferida pelo STJ, constante do site da Corte:  



    “I – Nulidade: invasão de domicílio



    No que tange à suposta nulidade absoluta, configurada pela realização de prisão em flagrante, esta eg. Corte, há muito, firmou o entendimento de que, ‘Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito (...) Precedentes’ (RHC 94.061/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/4/2018).



    Saliente-se, ademais, que, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, diga-se novamente, por qualquer do povo e sem mandado.



    Nesse sentido:



(...)



    Nesse sentido, autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há falar, no caso concreto, em situação ilegal pela existência de denúncia anônima, pela inexistência dos respectivos mandados de prisão, assim como dos de apreensão do material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas são mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente que possui a prática do tráfico de drogas.



    No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia denúncia prévia, a qual apontou que o paciente e seu comparsa se dedicavam ao tráfico de drogas.



    Ambos são apontados como líderes do tráfico na Cidade de Mirassol, em especial, o paciente seria ‘braço direito’ de Tiago - fatos sempre confirmados por usuários e por menores infratores abordados. 



    Soma-se a isso a realização de operação policial, com diversas campanas policiais prévias, em via pública.



    Verbis (fl. 118):



(...)



    Ademais, a arma, as munições, a droga efetivamente apreendida, somadas aos petrechos e valores encontrados, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal (uma porção de maconha, balança de precisão, três rolos de filme plástico, R$ 32.910,00 em espécie, uma pistola Taurus, número SE079050, calibre .40, 54 cartuchos íntegros do mesmo calibre, mais 14 munições de calibre 38 e 13 munições de calibre .45).” (grifos nossos).



    21. Desse modo, a par do consentimento, ficou caracterizada fundada razão para o ingresso. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo ilegalidade a ser reparada nesta via, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a ‘Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento, especialmente ao considerar que ‘a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso dos policiais no endereço do paciente, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio’. Ainda nessa linha: HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência impossível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.584AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibi